Tribunal: TJDFT
Processo: 0705985-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0705985-02.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S/A AGRAVADO: FRANCISCO VALENTE JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela VIBRA ENERGIA S/A (ID 45316123) contra decisão desta Presidência (ID 43945116) que negou seguimento ao recurso especial da ora agravante, considerando a conformidade do acórdão combatido com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.746.072 (Tema 1.076). Sustenta que o paradigma acima mencionado foi aplicado de forma equivocada ao caso concreto, porquanto os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados sobre o proveito econômico obtido, facilmente auferível, e não sobre o valor atribuído à causa, como fez o Órgão julgador. Pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao recurso especial. Contrarrazões à ID 48169465. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 43945116, tão somente quanto ao recurso especial, e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCONTO. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. BENEFICIÁRIO. GRUPO PRÉ-70. PETROS. ASSUNÇÃO PELA PETROBRÁS DE OBRIGAÇÃO DE EQUALIZAR EVENTUAIS DESEQUILÍBRIOS DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. DESCABIMENTO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA (VIBRA TECNOLOGIA) AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS DO BENEFÍCIO DO AUTOR. VERBAS VERTIDAS À PETROS. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. CRITÉRIO. ART. 85, § 2o, DO CPC. 1. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Existindo pertinência lógica entre a causa de pedir e o pedido deduzidos em face da ré, impõe-se a rejeição da preliminar. 2. Sendo evidente que o autor formulou pedido declaratório da existência de direito e, em decorrência disso, de indenização por parcelas de trato sucessivo, tal pretensão sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 75, da Lei Complementar no 109/01. Rejeitada a prejudicial de decadência. 3. Os filiados à PETROS que ingressaram na Petrobrás antes de 1970, bem assim remanesceram vinculados ao plano originário de benefícios, ostentam direito de verem a recomposição de desequilíbrio atuarial adimplidas pela Petrobrás, por força de obrigação assumida pela última à PETROS. 4. Atenta contra a boa-fé a interpretação conferida pelas demandadas ao contrato, de que o autor, que ingressou nos quadros da Petrobrás Petróleo Brasileiro na década de 60, não ostenta direito de ver-se inserido no Grupo Pré-70 (destinatário do compromisso assumido pela Petrobrás), em razão de sua transferência dos quadros da Petrobrás Petróleo Brasileiro à Petrobrás Distribuidora, ocorrida em 1972. Em primeiro lugar, porque ambas as empresas integram o mesmo “pool”. Em segundo, em razão de tal alteração, realizada de um dia para o outro, ou seja, sem rompimento da relação de continuidade, não ter repercutido no plano de benefícios contratado pelo demandante. 5. Sendo certo e não irrisório o valor atribuído à causa, bem como inexistindo condenação ao pagamento de quantia, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, em estrita observância à regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC. Além disso, verificando-se que há cumulação de pedidos contra mais de um réu, bem como a inexistência de litisconsórcio unitário, a distribuição da sucumbência há que ser realizada com base na apuração do sucesso/insucesso das respectivas “demandas”. 6. Apelações do autor e da PETROS não providas. Apelo da Vibra Tecnologia parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 338 e 339, asseverando sua ilegitimidade passiva, uma vez que não efetuaria os descontos referentes ao déficit da PETROS, bem como não possuiria qualquer gerência em relação às suas atividades da PETROS, razão pela qual não poderia ser responsabilizada pelos seus prejuízos; c) artigo 85, §§ 2o, 6o e 8o, afirmando ser devida a fixação de honorários advocatícios entre 10 (dez) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, porquanto seria possível mensurá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, apontando a incompetência do juízo cível para reconhecer a unicidade do contrato de trabalho Requer que as publicações sejam feitas em nome da sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, OAB/PR 2.049, e do advogado o Luiz Rodrigues Wambier, OAB/DF 38.828. Nas contrarrazões, o recorrido FRANCISCO VALENTE JÚNIOR pede a fixação dos honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 1.732.849/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 15/12/2022). Tampouco merece trânsito o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 85, §§ 2o, 6o e 8o, 338 e 339, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na invocada afronta ao artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1388388 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 13/9/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, OAB/PR 2.049, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado o Luiz Rodrigues Wambier, OAB/DF 38.828. Julgo prejudicado o agravo de ID 45316120, bem como atente a Secretaria para o regular processamento do agravo de ID 45314405. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014